Tribunal: TJSP
Processo: 1005890-72.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
r no 123/06. Compatibilidade do Simples Nacional com o regime de recolhimento do ICMS pela substituição tributária (diferimento). Inocorrência de bitributação. MULTA. Multa válida e aplicável, fixada nos parâmetros de legalidade. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco. LEI ESTADUAL no 13.918/09. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Adequação no cálculo do débito. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005890-72.2020.8.26.0010; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERIMENTO. RESTAURANTES. OPERAÇÃO PESCADO. Admissibilidade da cobrança do tributo. Legislação que prevê o pagamento por substituição tributária. Artigos 428, III e 430, III, do RICMS/SP e artigo 13 da Lei Complementar no 123/06. Compatibilidade do Simples Nacional com o regime de recolhimento do ICMS pela

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERIMENTO. RESTAURANTES. OPERAÇÃO PESCADO. Admissibilidade da cobrança do tributo. Legislação que prevê o pagamento por substituição tributária. Artigos 428, III e 430, III, do RICMS/SP e artigo 13 da Lei Complementar no 123/06. Compatibilidade do Simples Nacional com o regime de recolhimento do ICMS pela substituição tributária (diferimento). Inocorrência de bitributação. MULTA. Multa válida e aplicável, fixada nos parâmetros de legalidade. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco. LEI ESTADUAL no 13.918/09. A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos federais. Adequação no cálculo do débito. Recurso parcialmente provido.